Tribunal: TJMT
Processo: 1012113-09.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012113-09.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KEDNAURA PERES DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 064.991.541-05 (APELADO), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), VOLTZ CAPITAL S.A. - CNPJ: 35.905.872/0001-83 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO VINCULADO A DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado e condenando à restituição em dobro dos valores pagos a maior, com rejeição do dano moral.

Fato relevante. Contratação de crédito vinculada a parcelamento de débito de energia elétrica, com elevação do valor original e incidência de juros de 15,15% ao mês.

As decisões anteriores. Sentença reconheceu abusividade dos juros, fixou limitação à média do BACEN e determinou restituição em dobro.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e passível de limitação à taxa média de mercado; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, à luz do art. 42, p.u., do CDC; (iii) saber se os critérios de correção monetária e juros legais fixados na sentença devem ser mantidos.

III. Razões de decidir

Configura-se relação de consumo. Aplicação do CDC. Responsabilidade solidária dos fornecedores.

A taxa de juros de 15,15% ao mês revela-se excessiva em comparação com a média de mercado (5,91% ao mês). Caracteriza vantagem exagerada. Cabível a revisão contratual.

A taxa média do BACEN constitui parâmetro relevante para aferição da abusividade, admitida em hipóteses excepcionais com demonstração concreta.

A liberdade contratual não afasta o controle judicial de cláusulas abusivas em contratos de adesão.

Não configurada má-fé das rés. A cobrança decorreu de cláusula contratual. Inviável a restituição em dobro. Devida a restituição simples.

Mantidos os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença, por estarem em conformidade com os arts. 389 e 406 do CC.

IV. Dispositivo e tese

Apelações conhecidas e parcialmente providas.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade concreta em razão de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige comprovação de má-fé do fornecedor, sendo devida apenas a restituição simples na sua ausência. 3. Devem ser mantidos os critérios de correção monetária e juros legais fixados em conformidade com os arts. 389 e 406 do CC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, bem como por QI Sociedade de Crédito Direto S.A. e Voltz Capital S.A., em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Moral ajuizada por Kednaura Peres Da Silva Nascimento, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato celebrado entre as partes, fixada em 15,15% ao mês (443,4597% ao ano), por exceder de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação (5,91% ao mês); (ii) determinar a limitação dos juros à taxa média de mercado (5,91% a.m. e 97,41% a.a.); e (iii) condenar as rés à restituição, na forma dobrada, dos valores pagos a maior pela autora, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC desde cada desembolso. Foram rejeitados os demais pedidos, inclusive no tocante à indenização por dano moral.

Inconformada, a apelante Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A sustenta, em síntese: (i) preliminar de ausência de interesse de agir, ao argumento de que a autora tinha plena ciência das condições contratuais e aderiu voluntariamente ao ajuste; (ii) inexistência de abusividade dos juros contratados, defendendo a validade da avença e a ciência inequívoca da consumidora quanto às cláusulas pactuadas; (iii) inexistência de dano moral; (iv) ocorrência de litigância de má-fé por parte da autora, sob alegação de alteração da verdade dos fatos; e (v) impossibilidade de repetição do indébito em dobro, por ausência de cobrança indevida e de má-fé, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença .

Por sua vez, as apelantes QI Sociedade de Crédito Direto S.A. e Voltz Capital S.A., em suas razões recursais, aduzem: (i) a regularidade da contratação da Cédula de Crédito Bancário, firmada voluntariamente pela autora; (ii) a inexistência de vício de consentimento; (iii) a legalidade das taxas de juros pactuadas, as quais refletiriam o risco da operação, o perfil de crédito da consumidora (score) e o prazo de financiamento (22 parcelas); (iv) a inaplicabilidade da limitação dos juros com base exclusiva na taxa média do BACEN, por não constituir teto legal; (v) a prevalência da liberdade contratual (art. 421 do Código Civil) e da livre iniciativa; e (vi) a impossibilidade de intervenção judicial no contrato regularmente firmado, requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões de id. 343176407 e 343176408, a apelada pugna pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Kednaura Peres da Silva Nascimento ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, QI Sociedade de Crédito Direto S.A. e Voltz Capital S.A., objetivando a revisão de contratação firmada sob a forma de Cédula de Crédito Bancário, com limitação dos juros remuneratórios, restituição de valores pagos a maior e indenização por dano moral. Narrou que, ao buscar parcelamento de débito de energia elétrica no valor de R$ 4.061,20, acabou por aderir a operação de crédito que elevou a dívida para R$ 14.604,92, em 22 parcelas, com incidência de juros de 15,15% ao mês.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da taxa de juros, limitando-a à média de mercado (5,91% a.m.), e condenar as rés à restituição em dobro dos valores pagos a maior, mantida a responsabilidade solidária e rejeitado o pedido de dano moral.

Inconformada, a apelante Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A sustenta: (i) ausência de interesse de agir; (ii) validade do contrato celebrado; (iii) inexistência de abusividade dos juros; (iv) inexistência de dano moral; (v) condenação da autora por litigância de má-fé; e (vi) afastamento da repetição do indébito, especialmente na forma dobrada; e (vii) a inaplicabilidade dos índices de correção e juros fixados na sentença, por suposta afronta às disposições constitucionais e legais, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença.

As apelantes QI Sociedade de Crédito Direto S.A. e Voltz Capital S.A., por sua vez, requerem: (i) reconhecimento da validade integral do contrato; (ii) declaração de legalidade dos juros remuneratórios pactuados; (iii) afastamento da limitação dos juros com base na taxa média do BACEN; (iv) afastamento da condenação à restituição dos valores pagos, inclusive na forma dobrada; e (v) improcedência dos pedidos iniciais, com a consequente reforma integral da sentença.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste em parte às recorrentes, tão somente no que se refere ao afastamento da obrigação de restituição em dobro, devendo ser mantida no mais a sentença de primeiro grau. Explico.

Inicialmente, rejeitam-se as alegações de ausência de interesse de agir suscitadas pela apelante Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. O interesse processual resta evidenciado diante da pretensão resistida e da necessidade de intervenção jurisdicional para aferição da legalidade das cláusulas contratuais, especialmente em se tratando de relação de consumo, não sendo a simples assinatura do contrato suficiente para afastar o controle judicial de eventuais abusividades.

No mérito, incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de típica relação de consumo envolvendo fornecimento de serviços e concessão de crédito, sendo as rés solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes da contratação, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC.

No tocante à alegada legalidade dos juros remuneratórios, também não prosperam as insurgências recursais. A taxa contratada de 15,15% ao mês (443,45% ao ano) revela-se manifestamente superior à taxa média de mercado para a modalidade, apurada em 5,91% ao mês à época da contratação, circunstância que evidencia vantagem exagerada e afronta ao art. 51, IV, do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão dos juros remuneratórios é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade concreta, especialmente diante de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DOCUMENTAIS CONSTANTES DOS AUTOS QUE AUTORIZAM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES QUE ESBARRA NAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte e, nessa extensão, negar provimento a recurso especial em ação revisional de contrato bancário, na qual se discute a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, além de cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva, considerando a discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. 3. A questão também envolve a análise sobre a alegação de cerceamento de defesa devido ao indeferimento de produção de provas adicionais. III . RAZÕES DE DECIDIR4.
O Tribunal de origem concluiu pela abusividade da taxa de juros contratada, que excede substancialmente a taxa média de mercado, sem que a instituição financeira tenha apresentado provas concretas que justificassem a taxa aplicada.5. A jurisprudência do STJ estabelece que a taxa média de mercado é um referencial útil para o controle da abusividade dos juros, e
a revisão das taxas é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade e as peculiaridades do caso concreto
.6. Quanto ao cerceamento de defesa, o entendimento é de que cabe ao juiz decidir sobre a necessidade de produção de provas, não havendo cerceamento quando as provas já apresentadas são suficientes para a resolução da controvérsia. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .”
(STJ, AgInt no AREsp: 2746125 RS 2024/0348335-9, 3a Turma, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti Desembargador Convocado TJRS, j. 17.02.2025 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO . POSSIBILIDADE. COBRANÇA ABUSIVA. REVISÃO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto .

3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo da taxa de juros remuneratórios porque fixada em valor exorbitante em relação à média de mercado, em contratos assemelhados.
A modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp: 1579114 RS 2019/0269776-7, 4a Turma, Re. Min. Raul Araújo, j. 08.08.2022 – negritei)

A invocação da liberdade contratual não afasta a incidência das normas protetivas do consumidor, tampouco impede o controle judicial de cláusulas abusivas, sobretudo em contratos de adesão, como no caso dos autos.

Assim, correta a sentença ao determinar a limitação dos juros à taxa média de mercado.

Igualmente, não merece acolhida o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé, porquanto não demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária apta a caracterizar as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, tendo a demandante apenas exercido regularmente seu direito de ação.

Todavia, no que se refere à repetição do indébito, assiste razão às recorrentes. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro pressupõe a demonstração de cobrança indevida não justificável, o que, no caso concreto, não restou evidenciado de forma inequívoca.

Embora reconhecida a abusividade dos encargos, não se verifica prova suficiente de má-fé das rés apta a justificar a restituição em dobro, devendo a devolução ocorrer na forma simples, conforme entendimento consolidado.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS . REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 2o APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão da cobrança de juros remuneratórios supostamente abusivos em contrato de empréstimo pessoal celebrado entre consumidor e instituição financeira. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado; (ii) estabelecer se os valores pagos indevidamente devem ser restituídos de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da abusividade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR É cabível a revisão da taxa de juros remuneratórios quando verificada, em concreto, abusividade por descompasso excessivo com a taxa média de mercado do BACEN, conforme entendimento do STJ no Tema 27 dos recursos repetitivos.
A estipulação de juros em patamar superior a três vezes a taxa média de mercado caracteriza onerosidade excessiva, violando o art . 51, IV, do CDC e legitimando a revisão da cláusula contratual. A devolução dos valores pagos a maior deve se dar de forma simples, pois a cobrança decorreu de cláusula contratual e não ficou comprovada a má-fé do fornecedor, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
A configuração de cláusula abusiva não enseja automaticamente dano moral indenizável, ausente prova de abalo concreto à dignidade do consumidor, sendo indevida a condenação por danos morais quando o ilícito é estritamente contratual. IV . DISPOSITIVO Recurso do banco parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.”
(TJMT, RAC 10128859120248110006, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 28.11.2025 – negritei)

No que concerne à insurgência relativa aos critérios de incidência de juros e correção monetária fixados na sentença, não assiste razão à apelante.

Isso porque os parâmetros adotados pelo Juízo de origem encontram-se em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente, notadamente com os arts. 389 e 406 do Código Civil, os quais estabelecem que, nas obrigações inadimplidas, responde o devedor por perdas e danos, acrescidos de atualização monetária pelo IPCA e juros legais fixados com base na taxa SELIC.

Desse modo, a fixação de atualização monetária e juros nos moldes delineados na sentença não revela qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, mas, ao revés, observa os critérios legais aplicáveis, razão pela qual deve ser integralmente mantida

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para afastar a repetição do indébito em dobro, mantendo-se, no mais, seus fundamentos e conclusões.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL

PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026